Tribunal: TJSP
Processo: 1501002-86.2024.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Jayme Walmer de Freitas
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
TRÁFICO DE DROGAS – RECURSO DEFENSIVO: pleitos de absolvição por insuficiência probatória (CPP, art. 386, inc. VII); e de desclassificação para o art. 28, da Lei no 11.343/2006 – não acolhimento – palavras dos agentes da lei corroboradas por demais elementos acostados aos autos – quantidade de drogas ilícitas incondizente com a condição de mero usuário – materialidade e autoria

Ementa:
TRÁFICO DE DROGAS – RECURSO DEFENSIVO: pleitos de absolvição por insuficiência probatória (CPP, art. 386, inc. VII); e de desclassificação para o art. 28, da Lei no 11.343/2006 – não acolhimento – palavras dos agentes da lei corroboradas por demais elementos acostados aos autos – quantidade de drogas ilícitas incondizente com a condição de mero usuário – materialidade e autoria suficientemente demonstradas – prova oral segura – IMPROVIMENTO.
TRÁFICO DE DROGAS – RECURSO DEFENSIVO: pleitos subsidiários de afastamento da circunstância judicial desfavorável de conduta social negativa, mitigando-se o aumento da pena-base; redução do percentual de majoração decorrente da reincidência para 1/6 (um sexto); fixação de regime inicial semiaberto; declaração de inconstitucionalidade da pena de multa; e direito de recorrer em liberdade – não cabimento – nos termos do sedimentado entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, o cometimento de novo delito durante o gozo de livramento condicional configura vetor desfavorável e justifica censura mais gravosa – a multirreincidência, mormente quando específica, é motivação idônea para majoração superior a 1/6 (um sexto) – diante da presença das circunstâncias judiciais e da reincidência dolosa, adequado o estabelecimento do regime inicial fechado – a pena pecuniária fixada em preceito secundário estabelecido por lei, deve ser aplicada proporcionalmente à reprimenda reclusiva, não encontrando violação ao princípio da individualização da pena – o pedido de liberdade provisória resta prejudicado ante o julgamento do presente recurso – NÃO PROVIMENTO.
INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA: correta observância ao critério trifásico – reconhecidas circunstâncias judiciais desfavoráveis de maus antecedentes e conduta social negativa, majorando-se sucessivamente a pena-base no percentual de 1/6 (um sexto) para cada vetor desfavorável – presente a agravante de dupla reincidência, sendo uma delas específica, adequada nova majoração no percentual de 1/4 (um quarto) – o delito foi cometido próximo a uma unidade policial, autorizando-se o derradeiro aumento em 1/6 (um sexto), nos termos do art. 40, inc. III, da Lei no 11.343/2006, que à míngua de outras causas modificadoras, torna-se definitiva – diante das circunstâncias judiciais desfavoráveis, da multirreincidência, da gravidade do delito e do 'quantum' da pena, adequado e proporcional o regime de prisão inicial fechado – precedentes – DESPROVIMENTO.